Tribunal: TJSP
Processo: 1501386-30.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2021/2022, no total de R$1.937,21, em 04/12/2023 – Município de Holambra – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a "ausência de interesse de agir" em razão "da evidente antieconomicidade", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2021/2022, no total de R$1.937,21, em 04/12/2023 – Município de Holambra – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a "ausência de interesse de agir" em razão "da evidente antieconomicidade", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possível, em princípio, o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução no 547/24, do CNJ – Caso concreto em que os autos não estava "sem tramitação efetiva há mais de um ano", como indicado – Requerimento de citação por Oficial de Justiça sequer apreciado pelo Juízo – Sentença anulada – Recurso provido.